Tribunal: TJDFT
Processo: 0710848-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INSERÇÃO DE INFORMAÇÃO RELATIVA À DÍVIDA NA PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME". INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO CADASTRAL. SCORE NÃO IMPACTADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A prescrição fulmina eventual pretensão de cobrança judicial, mas nada obsta que o credor efetue meios de reaver seu crédito, desde que sob obediência ao disposto no art. 42 do CDC no que se refere à abordagem do devedor.

2. No caso em exame, sequer se discutiu a existência e a validade da dívida, remanescendo o direito da credora quanto ao registro. Aliás, não há anotação nos cadastros restritivos, referente ao débito prescrito, nem restou comprovado que a ré empreendeu a cobrança do débito por qualquer meio.

3. A inscrição no “Serasa Limpa Nome” não resulta em restrição cadastral e destina-se exclusivamente a auxiliar na quitação das dívidas em aberto, até porque o acesso é restrito ao usuário, não sendo possível a consulta pública e, por não se tratar de banco de dados de caráter público, não há que se falar em afronta à Lei Geral de Proteção de Dados.

4. Por fim, vale destacar que a inscrição da dívida na plataforma “Serasa Limpa Nome”, por si só, não impacta negativamente no “score” do consumidor, tendo em vista que não há publicidade das informações ali contidas.

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.